Tribunal: TJDFT
Processo: 0719157-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em vista da r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Fiscal, que em sede de Execução Fiscal, determinou a emenda da inicial para que o Recorrente trouxesse a certidão de óbito de MARIA FAGUNDES DE SOUZA, e indicasse a existência de processo de inventário, bem como de inventariante, sob pena de indeferimento da inicial. O Agravante alega, em síntese, que a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial na execução fiscal, e o procedimento pertinente admite que a indicação do pólo passivo seja feita conforme a Certidão de Dívida Ativa, para a qual basta a declinação do nome e endereço do devedor. Diz, ainda, que o espólio é responsável tributário pelos tributos devidos até a abertura da sucessão conforme disposto no art. 131, inciso III, do CTN e que, levando em consideração que até a data do ajuizamento da ação de execução fiscal, os imóveis ainda permaneciam em nome do de cujus, o que comprova a ausência de partilha, é evidente a responsabilidade do espólio. Ao final, invocando a presunção de certeza e liquidez inerente à certidão de dívida ativa, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para o regular prosseguimento do feito. Agravante isento do preparo. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, de fato, em relação à execução fiscal, basta para o ajuizamento do feito apenas a juntada da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 6o da Lei 6.830/80. Da mesma forma, não se nega que a execução fiscal pode ser diretamente ajuizada em face do espólio. Contudo, a representação deste, por se tratar de um ente despersonalizado, deve ser feita por meio do inventariante ou de um administrador provisório, de forma a se viabilizar a citação no feito e o regular processamento da demanda. A respeito, o Código de Processo Civil assinala que ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores (art. 110, do CPC), devendo quando falecido o réu, o autor ser intimado para que promova a citação do respectivo espólio (art. 313, parágrafo 2o, inciso I, do CPC). Trata-se de pressuposto processual de validade subjetivo, sem o qual o processamento da demanda não se torna possível, tratando-se assim de requisito obrigatório para a regularidade do feito. Da mesma forma, muito embora não prevista no rol do art. 6o da Lei 6.830/80, necessária a juntada da certidão de óbito do executado, porquanto se trata de documento indispensável à propositura da ação, na medida em que atestará a legitimidade passiva do ente despersonalizado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator